Tribunal: TJMT
Processo: 0032229-69.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032229-69.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ROMILDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 616.453.621-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE PROTESTO DA CDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face de Romildo Fernandes da Silva para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.857,99, representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 000805/2017, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em observância ao Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e à Resolução CNJ n. 547/2024. O ente municipal sustenta ter adotado medidas administrativas de cobrança, implementado mecanismos institucionais de regularização tributária e celebrado instrumentos de cooperação para protesto extrajudicial, além de alegar ausência de inércia processual, requerendo o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se, em execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, o ente exequente comprovou concretamente o cumprimento das exigências previstas no regime de transição; (ii) estabelecer se a alegação de implementação institucional de programas administrativos de cobrança supre, no caso concreto, a exigência de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa em relação ao crédito executado; (iii) determinar se a ausência de comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa ou de justificativa concreta para sua dispensa autoriza a extinção do feito por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir e condiciona o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como ao protesto do título, ressalvada comprovada inadequação da medida.

4.

O regime de transição fixado pelo precedente vinculante permite a suspensão das execuções fiscais já em curso para implementação das providências extrajudiciais exigidas, impondo à Fazenda Pública o dever de comunicar e comprovar concretamente as medidas adotadas no caso específico.

5.

O Juízo de origem oportuniza ao ente exequente a suspensão processual pelo prazo de 90 dias, nos termos do art. 1o, § 5o, da Resolução CNJ n. 547/2024, e posteriormente determina a comprovação específica das providências implementadas, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção.

6.

O Município não apresenta nos autos elementos objetivos aptos a demonstrar a efetiva adoção de tentativa de conciliação, solução administrativa concreta de cobrança extrajudicial direcionada ao crédito executado.

7.

A mera alegação de criação do Processo Extrajudicial de Cobrança – PEX, do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT e de celebração de convênios administrativos não satisfaz, por si só, a exigência de comprovação concreta do interesse processual na execução específica.

8.

O ente exequente não junta instrumento comprobatório do protesto da Certidão de Dívida Ativa, nem demonstra circunstância concreta que justifique sua dispensa por motivo de eficiência administrativa, em desacordo com as exigências do Tema n. 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024.

9.

Termos de cooperação técnica celebrados posteriormente ao ajuizamento da execução não possuem aptidão para afastar a incidência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal nem das diretrizes administrativas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça para sua concretização.

10.

A ausência de comprovação concreta do cumprimento das providências exigidas pelo precedente vinculante configura falta de interesse processual e impõe a manutenção da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A execução fiscal de baixo valor ajuizada antes do julgamento do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal somente pode prosseguir quando a Fazenda Pública comprova concretamente, no regime de transição, a adoção das providências extrajudiciais exigidas pelo precedente vinculante.

2.
A mera implementação institucional de programas administrativos de cobrança ou regularização tributária não supre a exigência de demonstração individualizada da tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa em relação ao crédito executado.

3.
A ausência de comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, ou de justificativa concreta para sua dispensa, caracteriza falta de interesse processual e autoriza a extinção da execução fiscal de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e § 3o; Lei n. 6.830/1980, art. 28; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o, §§ 1o a 5o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Tema n. 568; TJMT, N.U. 1005990-40.2019.8.11.0055, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de
Município de Tangará da Serra
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em observância ao entendimento firmado no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e às diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, inicialmente, o descumprimento do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024,
firmado entre o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e o Município
, alegando que o referido ajuste estabeleceu a vedação de atos extintivos em execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao exercício de 2020.

Aduz que jamais permaneceu inerte quanto à cobrança administrativa dos créditos tributários, asseverando que sempre disponibilizou meios destinados à regularização dos débitos pelos contribuintes.

Afirma que cumpriu integralmente as determinações constantes da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, noticiando a implementação do Processo Extrajudicial de Cobrança – PEX, com fundamento na Lei Ordinária Municipal n. 6.660/2024, bem como a adoção de medidas administrativas de conciliação e regularização tributária por intermédio do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, nos exercícios de 2025 e 2026.

Acrescenta que celebrou o Termo de Cooperação Técnica n. 0003/ADM/2025 com o Tabelionato do 2o Ofício da Comarca de Tangará da Serra, destinado à cobrança administrativa mediante protesto, sustentando, assim, a plena observância das exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para a cobrança extrajudicial dos créditos municipais.

Defende a existência de movimentação útil no processo executivo, argumentando que, desde a petição inicial, formulou requerimento de citação por via postal, bem como postulou a adoção de medidas constritivas para a hipótese de insucesso da diligência citatória, tendo reiterado tais pleitos em emenda apresentada nos autos.

Assinala que não pode ser imputada ao exequente eventual paralisação do feito decorrente da ausência de providências pelo Juízo de origem, afirmando que a alegada falta de movimentação útil decorreu de inércia do próprio aparato judiciário, e não de desídia da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da observância do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, da conformidade das providências adotadas pelo Município com as exigências da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da inexistência de inércia processual por parte do exequente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de
Município de Tangará da Serra
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em observância ao entendimento firmado no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e às diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Denota-se dos autos que o Município de Tangará da Serra propôs a Ação de Execução Fiscal, contra

Romildo Fernandes da Silva
, visando o recebimento do valor de R$ 3.857,99 (três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), indicado nas Certidões de Dívida Ativa n. 000805/2017.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de
conciliação
ou adoção de solução administrativa e a realização de
protesto
.

Ato contínuo, após reconhecer a necessidade de assegurar à Fazenda Pública a oportunidade de implementar as providências extrajudiciais exigidas pelo Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, o Juízo de Primeiro Grau, com amparo no § 5o do artigo 1o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, deferiu parcialmente o pleito formulado pelo exequente e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, para adoção das medidas administrativas cabíveis (id. 364555899).

Decorrido o prazo de suspensão, o Município foi regularmente intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar e comprovar quais providências concretas haviam sido adotadas com vistas à efetividade do processo executivo, sendo-lhe expressamente advertido que a ausência de indicação de medida útil poderia ensejar a extinção do feito, nos termos da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. (id. 364556350).

Decorrido o prazo, sobreveio sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] Na hipótese, não há informação acerca da existência de outras execuções ajuizadas em face do mesmo devedor com valor mais expressivo, para fins de eventual reunião de processos, na forma do art. 28 da Lei no 6.830/1980.

De igual forma, não se comprova qualquer indício de tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa, tampouco a realização de protesto do respectivo título ou a devida comprovação da impossibilidade de adoção dessas medidas.

Registre-se, ainda, que o exequente foi devidamente intimado para promover o regular prosseguimento do feito e indicar medidas úteis à satisfação do crédito, contudo permaneceu inerte. Ademais, verifica-se que o processo se encontra sem movimentação útil há mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis, sem a efetiva localização do devedor ou qualquer diligência eficaz à satisfação do crédito.

Cumpre enfatizar que, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 568), não se considera movimentação útil o mero peticionamento desprovido de eficácia concreta, sendo imprescindível a prática de atos que conduzam à localização do devedor ou à constrição patrimonial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor em situações semelhantes, em atenção ao entendimento firmado pelo STF no Tema no 1.184 e às diretrizes da Resolução no 547/2024 do CNJ:

[...]

Oportuno mencionar que a ausência de interesse processual é matéria de conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3o, do CPC.

Logo, impõe-se a extinção imediata deste feito.

Com essas considerações, com base no Tema de Repercussão Geral no 1.184/STF, JULGO EXTINTA a execução fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI e §3o, do CPC.

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o exequente.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o executado sequer foi citado e/ou não constituiu advogado. [...]”. (id. 364556351).

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 29/12/2017, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de
conciliação
ou adoção de solução administrativa; e b)
protesto
do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada, como no caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

No caso concreto, verifica-se que o Exequente foi regularmente intimado a adotar as providências exigidas pela recente normatização administrativa e pelo entendimento jurisprudencial consolidado.

Não obstante a oportunidade expressamente conferida pelo Juízo de origem, inclusive com a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do § 5o do artigo 1o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como posterior intimação específica para que informasse e comprovasse as medidas
concretamente implementadas em relação à presente execução fiscal
, o Município deixou de carrear aos autos elementos objetivos aptos a demonstrar o efetivo cumprimento das exigências estabelecidas no regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da repercussão geral.

Com efeito, embora o Apelante sustente, em suas razões recursais, ter implementado mecanismos institucionais destinados à racionalização da cobrança da dívida ativa, mencionando, para tanto, a criação do Processo Extrajudicial de Cobrança – PEX, a instituição do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, essas circunstâncias, embora relevantes sob a perspectiva administrativa, não se mostram, por si sós, suficientes para demonstrar a presença do interesse processual exigido para o prosseguimento desta execução específica.

Dessarte, o precedente vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal, posteriormente regulamentado pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, exige não apenas a demonstração abstrata da existência de políticas públicas ou mecanismos administrativos de cobrança, mas, sobretudo, a comprovação concreta de que tais providências foram efetivamente direcionadas ao crédito objeto da execução submetida à apreciação jurisdicional.

Nessa perspectiva, a mera alegação de implementação institucional de programas como o PEX, o PERT ou mesmo de convênios destinados à recuperação extrajudicial de créditos tributários não supre a exigência normativa de comprovação de sua efetiva aplicação ao caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.367,96 com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, sob o argumento de ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual para o prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor quando não comprovada a adoção de medidas administrativas prévias eficazes, nos termos do Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente demonstração de providências administrativas prévias aptas à recuperação do crédito, como forma de racionalização da atuação jurisdicional.

4. A Fazenda Pública deve demonstrar concretamente a adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de cobrança extrajudicial e o protesto da CDA, para caracterização de interesse processual.

5. A mera alegação de implementação institucional de programas (PEX, PERT ou convênios) não supre a exigência de comprovação de sua efetiva aplicação ao caso concreto.

6. Instrumentos normativos posteriores ou termos de cooperação não afastam a incidência do precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação concreta da adoção de medidas administrativas prévias configura falta de interesse processual e autoriza a extinção da execução fiscal de pequeno valor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; TJMT, N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23/09/2025. (N.U 1005990-40.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 11/05/2026).

Ademais, ainda que se admitisse que, na hipótese, a instituição de programas normativos de parcelamento, negociação ou regularização tributária pudesse, em tese, atender à exigência prevista no artigo 2o da Resolução n. 547/2024, cujo § 3o estabelece a presunção de cumprimento da tentativa de conciliação ou solução administrativa quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente, subsiste, no caso concreto, óbice autônomo e igualmente relevante ao prosseguimento da execução, consistente na
ausência de comprovação do
protesto
da Certidão de Dívida Ativa
ou de circunstância concreta apta a justificar sua dispensa.

No caso concreto, não houve a juntada do respectivo instrumento de protesto, tampouco demonstração específica da adoção de medida equivalente ou da comprovada inadequação do protesto por motivo de eficiência administrativa, como expressamente exige o artigo 3o do mencionado ato normativo.

Não merece acolhimento, outrossim, a alegação de violação ao Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024. Além de referido instrumento ser posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, ajuizada no ano de 2017, sua existência não possui aptidão para afastar a incidência de precedente vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal, tampouco das diretrizes administrativas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça para sua concretização.

Assim, uma vez oportunizado ao ente exequente o exercício do contraditório, facultada a suspensão processual para implementação das providências extrajudiciais exigidas, e inexistindo comprovação concreta do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a manutenção do ato sentencial é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026